Tribunal: CARF
Processo: 10183.904628/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.904628/2016-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.438 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
COOPNOROESTE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO OESTE DE
MATO GROSSO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de Apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE
JUDICIAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições, o conteúdo semântico de insumo
é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele
da legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de
recurso repetitivo, veio ao encontro da posição intermediária desenvolvida na
jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do
Regimento Interno deste Conselho, tem aplicação obrigatória.
ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITO. DEMANDA CONTRATADA.
O dispêndio com a demanda contratada, incluído na fatura de energia elétrica,
tem caráter obrigatório, objetiva o efetivo funcionamento do estabelecimento e
tem caráter social, tendo o sistema elétrico sido concebido de forma a atender
satisfatoriamente toda a sociedade, razão pela qual ele deve ser incluído no
desconto de crédito da contribuição não cumulativa.
FRETE. TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA. CRÉDITO PRESUMIDO
DA AGROINDÚSTRIA.
Por se tratar de frete relacionado a aquisições de bens passíveis de
creditamento somente por meio do crédito presumido da agroindústria,
eventual crédito somente pode ser tomado na condição de desconto de débitos
da contribuição apurada na escrita fiscal da pessoa jurídica, não podendo ser
objeto de ressarcimento.
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. CRÉDITO.
Conforme precedentes desta Turma de Julgamento e da CSRF deste Conselho,
é permitido o creditamento sobre os gastos com frete entre estabelecimentos.
FRETE. LENHA. CRÉDITO.
Os dispêndios com frete no transporte da lenha utilizada como combustível,
por se referir à prestação de um serviço considerado essencial ao processo
produtivo, geram direito a crédito da contribuição não cumulativa, mas desde
que observados os demais requisitos da lei, dentre os quais, terem sido esses
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.904628/2016-12
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.438 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.904628/2016-12

serviços tributados pelas contribuições e prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País.
AQUISIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. UTILIZAÇÃO NA
PRODUÇÃO.
Conforme previsão legal do inciso VI, Art. 3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02,
somente geram crédito as aquisições de máquinas e equipamentos utilizados na
produção.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO.
PARTES E PEÇAS. BENS E SERVIÇOS TRIBUTADOS. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO. CONDICIONANTES LEGAIS.
Somente geram direito a desconto de crédito os dispêndios com manutenção de
máquinas e equipamentos, abrangendo as partes e peças, cujas aquisições
tiverem sido tributadas pela contribuição.
Havendo aumento de vida útil da máquina ou do equipamento superior a um
ano, os gastos de manutenção tributados serão incorporados ao ativo
imobilizado, gerando crédito somente com base nos encargos de depreciação
do bem em que aplicados.
O crédito integral de dispêndios dessa natureza somente se encontra autorizado
pela lei na hipótese de aquisição de máquinas e equipamentos novos.
INSTALAÇÕES/EDIFICAÇÕES. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Somente geram direito a desconto de crédito os dispêndios com instalações e
edificações cujas aquisições tiverem sido tributadas pela contribuição, sendo
que, havendo aumento de vida útil do bem superior a um ano, tais gastos
tributados serão incorporados ao ativo imobilizado, gerando crédito somente
com base nos encargos de depreciação do bem em que aplicados.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos seguintes termos: (1) após votações sucessivas, nos termos do
art. 60 do Anexo II do RICARF, reverter as glosa de energia elétrica, apenas em relação à
demanda contratada, vencidos os conselheiros Mara Cristina Sifuentes, Marcos Antonio Borges
(Suplente convocado) e Paulo Roberto Duarte Moreira, que negavam provimento no tópico. Em
primeira votação, por maioria de votos, manteve a glosa sobre todos os dispêndios (diversos do
efetivo consumo) relacionados à conta de energia elétrica, vencido o Relator, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, que revertia a glosa integralmente; (2) manter as glosas dos créditos sobre fretes
com transporte de leite in natura, vencido o conselheiro Relator, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
que revertia as glosas; (3) reverter as glosas dos créditos sobre fretes entre estabelecimentos,
vencidos os conselheiros Mara Cristina Sifuentes e Marcos Antonio Borges (Suplente
convocado), que mantinham as glosas; (4) reverter as glosas dos créditos na rubrica “não
identificados” que se caracterizaram como transporte de lenha para combustível, vencidos os
conselheiros Mara Cristina Sifuentes e Marcos Antonio Borges (Suplente convocado), que
mantinham as glosas, e o conselheiro Relator, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, que revertia
integralmente referidas glosas; e (5) manter as glosas dos créditos relativos aos gastos com
instalações e manutenções de máquinas e equipamentos, vencido o Relator, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, que entendia que os créditos foram aproveitados na medida da depreciação dos
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.438 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.904628/2016-12

bens em que ocorreram as atividades (instalação e manutenção). Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Hélcio Lafetá Reis. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-007.437, de 17 de novembro de
2020, prolatado no julgamento do processo 10183.904627/2016-60, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima (Vice-Presidente), Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado em face de decisão de primeira
instância administrativa que decidiu pela procedência parcial da Manifestação de
Inconformidade, apresentada em defesa do créditos glosados no despacho decisório e Relatório
Fiscal, relativo ao ressarcimento de PIS/PASEP não cumulativa do período indicado no
PER/DCOMP apresentado.
As glosas referem-se aos créditos correspondentes às aquisições de lenha para
caldeira (não se trata de insumo), óleo diesel (não se trata de insumo e não incide PIS/COFINS -
alíquota zero), despesas de frete com leite in natura (não incide PIS/COFINS sobre o leite in
natura - suspensão), frete de produtos entre estabelecimentos da empresa, energia elétrica (taxa
de iluminação pública, demanda contratada, juros, multa), gastos com edificações (aquisições
não tributadas pelas contribuições) e peças e serviços para manutenção de bens já adquiridos.
Os fundamentos do Despacho Decisório e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão
sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, a seguir transcrita:

APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS.
Dão origem a crédito na apuração não cumulativa os bens e serviços essenciais ou
relevantes ao desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte, nos termos do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05, de 17 de dezembro
de 2018, que consolidou a interpretação da Receita Federal sobre o tema face aos
entendimentos contidos no Acórdão do REsp 1.221.170/PR e a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.438 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.904628/2016-12

APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. LENHA PARA CALDEIRA E
ÓLEO DIESEL.
São considerados insumos geradores de créditos das contribuições os combustíveis e
lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos responsáveis por
qualquer etapa do processo de produção de bens ou de prestação de serviços.

CRÉDITO PRESUMIDO. LEITE IN NATURA E FRETE. FORNECEDOR PESSOA
JURÍDICA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL.
O frete pago pela Cooperativa na aquisição do leite in natura usado para fabricação de
bens destinados à venda, quando contratado com pessoa jurídica domiciliada no País,
integra o valor de aquisição dos insumos e deve seguir o regime de crédito desses, que é
o crédito presumido passível de ser deduzido das contribuições devidas em cada período
de apuração, porquanto a norma legal não permite a compensação ou o ressarcimento.

Entretanto, pode ser objeto de ressarcimento ou compensação, o crédito decorrente da
aquisição do leite in natura quando o fornecedor for pessoa jurídica enquadrada no
Simples Nacional, atendidos os demais requisitos da legislação, bem assim o frete para
transporte desse insumo quando pago pelo adquirente, desde que comprovado pelas
notas fiscais dos produtos e conhecimentos de transporte.

APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
MESMA PESSOA JURÍDICA.
Na sistemática de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep, não há
possibilidade de creditamento, na modalidade aquisição de insumos e na modalidade
frete na operação de venda, em relação aos dispêndios com serviços de transporte
suportados pela pessoa jurídica no deslocamento de produtos acabados ou em
elaboração entre os seus diferentes estabelecimentos.

APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. ENERGIA ELÉTRICA.
Por expressa previsão legal, dão direito a crédito os valores gastos com energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não gerando crédito o valor
incluído na fatura correspondente à contribuição para o custeio da iluminação pública,
os encargos financeiros cobrados na fatura de energia elétrica a título de demanda
contratada, contribuição de iluminação pública, juros e multa por atraso no pagamento
da fatura.

SERVIÇOS
DE
MANUTENÇÃO
DE
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS
UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE BENS DESTINADOS À VENDA. CRÉDITOS.
As despesas referentes à aquisição de serviços (i) adquiridos de pessoas jurídicas e (ii)
vinculados à manutenção de máquinas e equipamentos utilizados na produção de bens
destinados à venda, e que resultem em aumento da vida útil das máquinas e
equipamentos em questão superior a um ano, podem ser incluídas na apropriação de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep na modalidade 'depreciação e amortização de
máquinas e equipamentos' realizada com base na Lei n° 11.774, de 2008, art. 1°, caput e
§ 1°, desde que atendidas as exigências da legislação de regência. O crédito relativo ao
serviço acompanha o regime de depreciação e amortização de máquinas e equipamentos
do bem.

EDIFICAÇÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. FORNECEDOR OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL.
É vedada a apuração ou desconto dos créditos sobre as aquisições de bens ou serviços
não sujeitos ao pagamento das contribuições. A prova da tributação dos bens ou
serviços adquiridos é verificada nos documentos fiscais emitidos pelos fornecedores,
que devem ser corrigidos em caso de erro. Dão direito ao crédito os materiais e serviços
adquiridos de pessoas jurídicas optante pelo Simples Nacional.
[...]
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.438 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.904628/2016-12

MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
A prova documental referente a direito creditório alegado em pedido de ressarcimento
deve ser apresentada juntamente com a manifestação de inconformidade, para fins de
seu eventual deferimento.

Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reforçando as argumentações da Impugnação e esclarecendo pontos levantados na decisão
recorrida e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se os fundamentos exarados nos votos
consignados no acórdão paradigma como razões de decidir:

Conforme a legislação, o Direito Tributário, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no
exercício dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos
Conselheiros, conforme Portaria de recondução e Regimento Interno,
apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o
tempestivo Recurso Voluntário deve ser conhecido.
Da análise do processo, verifica-se que o centro da lide envolve a matéria
do aproveitamento de créditos de PIS e COFINS apurados no regime não
cumulativo e a consequente análise sobre o conceito de insumos, dentro
desta sistemática.
De forma majoritária este Conselho segue a posição intermediária entre
aquela posição restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN
SRF 404/04, normalmente adotada pela Receita Federal e aquela posição
totalmente flexível, normalmente adotada pelos contribuintes, posição
que aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as
despesas e aquisições realizadas, porque estariam incluídas no conceito
de insumo. Situação que retrata a presente lide administrativa.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de
insumo é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito
do que aquele da legislação do imposto de renda.
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.438 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.904628/2016-12

O julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo,
veio de encontro à posição intermediária criada na jurisprudência deste
Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 de seu regimento interno,
tem aplicação obrigatória.
Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide,
nos parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento
dessa matéria, definir quais produtos e serviços estão sendo pleiteados,
identificar a relevância, essencialidade e em qual momento e fase do
processo produtivo e atividades da empresa estão vinculados.
O contribuinte resumiu os dispêndios sobre os quais entende que possui
crédito nos seguintes tópicos: energia elétrica, insumos não identificados,
aquisição de leite cru, fretes com leite in natura, frete nas operações de
venda, máquinas e equipamentos e edificações.
Contudo, a “aquisição de leite cru” não foi objeto de glosa. Inclusive, no
despacho decisório é possível verificar que a fiscalização permitiu o
aproveitamento de crédito da industrialização de leite UHT, conforme
trecho do despacho decisório reproduzido a seguir:

“Cabe destacar, que a Lei n° 10.637/2002 e a Lei n° 10.833/2003 determinam a
vedação da apuração de créditos referentes a mão-de-obra paga a pessoa física.
Logo, a contratação da empresa Industria de Laticinios LACBOM S/A, CNPJ n°
01.592.103/0001-50, para envase do leite, não impede o aproveitamento de
crédito de PIS/Cofins.
Dessa forma, foram aceitos os valores informados pelo contribuinte para serviços
utilizados como insumos – industrialização de leite UHT.”

Ou seja, alguma confusão deve ter ocorrido nas peças recursais do
contribuinte, visto que tal matéria (aquisição de leite cru) não foi objeto
nem mesmo do julgamento anterior. Portanto, tal matéria não deve ser
conhecida.
Ainda, o que o contribuinte denomine como fretes nas operações de
venda, são, na verdade, fretes entre estabelecimentos, conforme trecho do
despacho decisório reproduzido a seguir:

“Em análise aos Conhecimentos de Transportes (CTR e CTE) disponibilizados
pelo contribuinte, constatou-se que o contribuinte solicita créditos em relação a
fretes entre estabelecimentos do próprio contribuinte (onde ele é o remetente e o
próprio destinatário). Entretanto, inexiste direito ao creditamento de despesas
referentes às operações de frete interno de mercadorias entre estabelecimentos de
uma única sociedade empresarial.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.438 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.904628/2016-12

De acordo com o artigo 3° da Lei 10.833/2003 e 10.637/2002, a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação ao frete somente nas operações
de venda e quando o ônus for suportado pelo vendedor. O frete entre
estabelecimentos do próprio contribuinte não se caracteriza como venda, logo
não dá direito ao crédito do PIS e Cofins.
Logo, foram objetos de glosas essas operações enquadradas como frete entre
estabelecimentos do próprio contribuinte.”

Considerando a informação acima, a discussão deve ser limitada à glosa,
que ocorreu somente sobre os dispêndios
com
fretes
entre
estabelecimentos.
As glosas sobre lenha para caldeira e óleo diesel foram revertidas na
decisão a quo sobre a qual o recurso de ofício não pode ser aplicado em
razão do não cumprimento do requisito valorativo de alçada.
Os insumos não identificados, como explicado no recurso voluntário do
contribuinte são, na verdade, dispêndios com fretes nas operações, razão
pela qual tal tópico deve ser considerado dentro de um tópico específico
que trate dos fretes em geral.
Ao fim da análise do trâmite processual e das matérias constata-se que as
matérias que restaram em litígio e que são objeto do presente julgamento
são somente as seguintes:
- energia elétrica;
- fretes em geral (leite in natura, entre estabelecimentos e “não
identificados”;
- ativo imobilizado (máquinas, equipamentos, instalações, manutenções e
edificações).
Após as considerações iniciais, cumpre-se delimitar que o presente voto
tratará das matérias na mesma ordem dos tópicos expostos acima, de
forma individualizada e considerando o conceito intermediário de insumo
já exposto.
[...]1 – Itens I, II, III e IV
I. Energia elétrica. Outros dispêndios.
A Fiscalização, amparada no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e
no inciso III do art. 3o da Lei no 10.833/20032, concluiu que o direito ao

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator do processo 10183.904627/2016-60, que pode ser
consultado no Acórdão 3201-007.437, de 17 de novembro de 2020, paradigma desta decisão, transcrevendo o
entendimento majoritário da turma de julgamento, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.438 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.904628/2016-12

crédito sob comento se restringia à energia elétrica efetivamente
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
Nesse sentido, no entendimento do agente fiscal, tal direito não se
estendia ao valor total da fatura de energia elétrica, pois deviam ser
glosados os créditos relativos às rubricas identificadas como “taxas de
iluminação pública”, “demanda contratada”, “juros”, “multa”, dentre
outros, por se encontrarem dissociadas da energia elétrica efetivamente
consumida.
O relator votou por reverter toda a glosa, considerando como gerador de
crédito todo o valor constante da fatura de energia, indiscriminadamente;
contudo, a maioria votou por manter a glosa somente em relação aos
outros gastos diversos do efetivo consumo e da demanda contratada,
quais sejam, as taxas de iluminação pública, os juros, as multas etc.,
considerando que os dispositivos legais acima referenciados não
autorizavam o desconto de crédito em relação a essas rubricas.
Em relação à demanda contratada, a decisão de permitir o desconto de
crédito em relação a ela se deveu ao fato de que se tratava de dispêndio
imanente ao consumo de energia elétrica e não um acréscimo decorrente
da mora no pagamento ou um tributo instituído pelo poder público.
A demanda contratada é conceituada como a “demanda de potência ativa
a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no
ponto de entrega, conforme valor e período de vigência fixados em
contrato, e que deve ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante
o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW)”3, nos termos da
Resolução Normativa Aneel no 401, de 9 de setembro de 2010.
A “demanda contratada se aplica a unidades ligadas à alta tensão (Grupo
A) e é utilizado como parâmetro no contrato de fornecimento de energia
elétrica da unidade consumidora. Isto traz um compromisso do
consumidor de alta tensão em se manter dentro dos limites de demanda
contratada especificada em contrato. Evitando-se assim que haja uma
sobrecarga no sistema por falta de planejamento por parte do consumidor
em relação à sua demanda contratada de energia.” Havendo consumo
superior ao contratado, “a concessionária cobrará uma multa pelo
excesso, em que a tarifa aplicada será 3x o valor da demanda “normal”
vigente.” 4

2 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa
jurídica;
3
((https://www.google.com/search?q=energia+el%C3%
A9trica+demanda+contratada&ie=utf-8&oe=utf-
8&client=firefox-b)
4 (https://interenergia.com.br/single-post/2017/07/o-que-e-a-demanda-contratada-de-energia/).
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.438 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.904628/2016-12

Constata-se, portanto, que o dispêndio com a demanda contratada não se
refere a uma opção ou uma discricionariedade do consumidor, pois tem
caráter obrigatório, cujo intuito é o não comprometimento do próprio
funcionamento do estabelecimento, tendo também caráter social, uma
vez que o sistema elétrico se encontra concebido de forma a atender
satisfatoriamente a toda a sociedade.
Nesse sentido, em relação às faturas de energia elétrica, afasta-se a glosa
do crédito decorrente da demanda contratada.

II. Crédito. Fretes com transporte de leite in natura.
A Fiscalização, amparada na Lei n° 10.925/2004, glosou os créditos
relativos aos fretes nas aquisições de leite in natura, considerando que,
nesses casos, as operações se deram com suspensão do pagamento das
contribuições PIS/Cofins, não possibilitando, por conseguinte, a apuração
de créditos básicos, inclusive no que se refere aos fretes.
O Relator votou por reverter essa glosa; porém a maioria do colegiado
considerou que, por se tratar de frete relacionado a aquisições passíveis
de creditamento somente por meio do crédito presumido da agroindústria
(art. 8o da Lei no 10.925/20045), o crédito de tal natureza,
independentemente de sua extensão (abarcando apenas o valor do insumo
adquirido ou o valor do insumo acrescido do frete), somente era passível
de fruição como desconto de débitos das contribuições apurados na
escrita fiscal da pessoa jurídica, não podendo ser objeto de ressarcimento.

III. Crédito. Transporte de lenha.
O Recorrente alega que parte da glosa efetuada pela Fiscalização por
falta de identificação precisa do bem ou serviço utilizado como insumo
se referia a gastos com frete no transporte de mercadorias, tendo o
Relator votado por sua reversão.
Contudo, a decisão do Colegiado foi no sentido de reverter a glosa
somente em relação aos dispêndios com frete no transporte da lenha

5 Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal,
classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos
03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03,
1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou
animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física. (...)
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.438 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.904628/2016-12

utilizada como combustível, de acordo com documentos apresentados,
por se tratar da prestação de um serviço considerado essencial ao
processo produtivo, em conformidade com o art. 3o, inciso II, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/20036, mas desde que observados os demais
requisitos da lei, dentre os quais, terem sido esses serviços tributados
pelas contribuições e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País.

IV. Crédito. Gastos com instalações e manutenções de máquinas e
equipamentos.
Em relação às glosas dos créditos relativos aos gastos com instalações e
manutenções de máquinas e equipamentos, o Relator entendeu que eles
haviam sido aproveitados na medida da depreciação dos bens (instalação
e manutenção).
Contudo, consta da Informação Fiscal (fls. 18 a 21) que os créditos
relativos a referidos dispêndios foram descontados pelo Recorrente com
base no valor total das aquisições e não sobre os encargos de
depreciação, sendo que, em relação a alguns bens adquiridos, eles se
referiam a bens não tributáveis ou sujeito à tributação monofásica,
contrariando o disposto no § 2o, inciso II, do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/20037.
O Recorrente se defende, alegando que, na monofasia, há tributação
concentrada do bem, dando direito, portanto, ao desconto de crédito,
alegação essa afastada pelo Colegiado, por ter sido considerada
incompatível com tal sistemática de apuração das contribuições, dada a
opção do legislador pela concentração da tributação em apenas uma etapa
da cadeia produtiva.
Registrou, ainda, a Fiscalização, que as “peças e partes de reposição e os
serviços de manutenção de máquinas e equipamentos utilizados
diretamente na fabricação de produtos destinados à venda são
considerados insumos, para fins de creditamento na sistemática não-
cumulativa, com a condição de que a manutenção não repercuta num
aumento de vida útil da máquina superior a um ano. Caso repercuta num

6 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
7 § 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse
último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos
ou não alcançados pela contribuição.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.438 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.904628/2016-12

aumento maior de vida útil, os gastos serão incorporados ao ativo
imobilizado, sendo que o crédito só poderá ser descontado com base na
depreciação do bem.” (fl. 21)
Destacou-se, também, que, opcionalmente, o contribuinte poderia
calcular o crédito relativo à aquisição de máquinas e equipamentos com
base no valor de aquisição, nos termos do art. 1° da Lei 11.774/20088,
mas desde que tais máquinas e equipamentos fossem novos e destinados
apenas à produção de bens, situação em que não se inserem as peças e
serviços de manutenção.
O Recorrente contra argumenta, apresentando, por amostragem, uma nota
fiscal de aquisição de serviços (fl. 293) que, segundo ele, era posterior a
2012, ensejando o direito à apuração integral do crédito, nos termos do
referido art. 1° da Lei 11.774/2008. Contudo, referida nota fiscal se refere
à aquisição de reforma do gerador e não à aquisição de uma máquina ou
equipamento novo.
Quanto às instalações (edificações), o Recorrente alega que as glosas se
referem a aquisições de bens devidamente tributados e que equívocos
cometidos por fornecedores na identificação do Código de Situação
Tributária (CST) não podia ser fundamento a elas.
O Recorrente alega, ainda, que três dos fornecedores eram optantes pelo
Simples Nacional e que o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 15, de
26 de setembro de 2007, autoriza o desconto de créditos das
contribuições nas aquisições junto a fornecedores optantes pelo Simples
Nacional. Contudo, tal ato interpretativo estipula que tal direito somente
é assegurado se observadas as vedações previstas e demais disposições
da legislação aplicável, dentre as quais, se encontra a restrição de crédito
calculado somente sobre os encargos de depreciação de bens do Ativo
Imobilizado (inciso III do § 1o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/20039).
Nesse sentido, manteve-se a glosa dos créditos relativos aos gastos com
instalações e manutenções de máquinas e equipamentos.

8 Art. 1o As pessoas jurídicas, nas hipóteses de aquisição no mercado interno ou de importação de máquinas e
equipamentos destinados à produção de bens e prestação de serviços, poderão optar pelo desconto dos créditos da
Contribuição para o Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) de que tratam o inciso III do § 1o
do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o inciso III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e o § 4o do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, da seguinte forma: (...)
9 § 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota
prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e VII do caput, incorridos no
mês;
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.438 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.904628/2016-12

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de reverter as glosa de
energia elétrica, apenas em relação à demanda contratada; manter a glosa sobre todos os
dispêndios (diversos do efetivo consumo) relacionados à conta de energia elétrica; manter as
glosas dos créditos sobre fretes com transporte de leite in natura; reverter as glosas dos créditos
sobre fretes entre estabelecimentos; reverter as glosas dos créditos na rubrica “não identificados”
que se caracterizaram como transporte de lenha para combustível, e manter as glosas dos créditos
relativos aos gastos com instalações e manutenções de máquinas e equipamentos,

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente Redator.

Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital